Tribunal: TJDFT
Processo: 0745221-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745221-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REMEDIOS RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: ZAIDA GOULART SANTOS, MARIA BERNADETE TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA DOS REMÉDIOS RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença movido contra a recorrente e outros por ZAIDA GOULART SANTOS e MARIA BERNADETE TEIXEIRA, pela qual rejeitou a reiteração da impugnação à penhora de ativos financeiros, que já havia sido deferida anteriormente, e decretou a penhora do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração mensal auferida pela agravante. O recorrente esclarece que teve decretada a penhora de valores em sua conta bancária, que foi posteriormente desconstituída por declaração de impenhorabilidade decorrente da origem salarial dos recursos, mas ressalva que não houve a restituição da quantia de R$ 300,78 (trezentos reais e setenta e oito centavos), constringida no banco SICCOB. Defende que a manutenção do bloqueio do valor impede o custeio das despesas com sua subsistência, argumentando que já possui a renda comprometida por empréstimos consignados. Impugna a declaração da penhora mensal de seus proventos, com amparo da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça permite a relativização desta causa de impenhorabilidade apenas se preservado valor suficiente para assegurar a subsistência digna da parte devedora. Alega que está com a renda comprometida e discorre sobre suas despesas mensais, destacando que presta auxílio para tratamento médico de um neto e que possui contas atrasadas de água e energia elétrica, por impossibilidade de arcar com o pagamento, concluindo que “...a penhora da aposentadoria da Agravante, ainda que na proporção de 25%, acarretará impossibilidade de sua subsistência, na medida em que os débitos comprovados superam o valor mantido de seu salário.” Sustenta a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, argumentado que o periculum in mora está evidenciado ante a impossibilidade de suportar as medidas constritivas decretadas nos autos de origem. Com esses argumentos, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja desconstituída liminarmente as penhoradas decretadas em seu desfavor no cumprimento de sentença originário, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Instada a comprovar a situação de hipossuficiência, a agravante trouxe aos autos declarações de imposto de renda, contracheques, extratos bancários e comprovantes de despesas pessoais, acostados no ID 65862262 e seguintes. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, está regularmente instruído e é dispensado de preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC, conheço do agravo de instrumento. O referido dispositivo legal dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." Consoante disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Assim, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante. Na hipótese, em uma análise preliminar, apenas para fins de admissibilidade recursal, não se verifica razões para o indeferimento do benefício postulado pela recorrente, que recebe pensão mensal substancialmente comprometida com empréstimos consignados, resultando em remuneração líquida próxima a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais (ID 65862263 e seguintes). A declaração de imposto de renda de ID 65862262 revela que a recorrente não possui bens registrados em seu nome, e os comprovantes de despesas e extratos bancários acostados no ID 65862264 e seguintes indicam que a remuneração da agravante é absorvida com gastos mensais módicos, inexistindo evidências de padrão de renda ou de consumo incompatível com o benefício em apreço. Ademais, a recorrente atendeu à determinação que lhe foi endereçada, juntando toda documentação pertinente à sua renda e situação patrimonial, incluindo extratos bancários e faturas de cartão de crédito, que revelam situação de aparente superendividamento apta a justificar a concessão da gratuidade judiciária para fins de admissibilidade recursal. Passo, então, à análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito da rejeição da decretação da penhora mensal de parte da remuneração da agravante, verifica-se que a decisão agravada condicionou a efetivação da medida constritiva à preclusão do decisum, confira-se: "...À luz destes parâmetros e visando a alinhar o posicionamento deste Juízo à jurisprudência predominante do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, ressalvando meu entendimento pessoal, passo à análise do caso concreto. Na espécie, verifica-se que a parte executada percebe rendimentos brutos (proventos de pensão estatutária) no valor bruto de R$15.164,02, conforme contracheque juntado pela própria executada no id 203700398. Por conseguinte, no caso, o acolhimento do pleito formulado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) não imporá à referida executada riscos ao seu sustento ou de sua família, resguardando-se assim a sua dignidade, ao mesmo tempo em que se opera forma menos gravosa de execução, assegurando-se ao credor o recebimento, ao menos em parte, do crédito que lhe é devido com base no título executivo judicial. Por esses fundamentos, ressalvando meu entendimento pessoal, curvo-me ao entendimento predominante do colendo STJ consagrado no EREsp 1582475/MG, e ACOLHO o pleito formulado pelo exequente, deferindo a penhora do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos da executada MARIA DOS REMÉDIOS RIBEIRO SILVA, abatidos tão somente os descontos compulsórios (INSS e Imposto de Renda). Assim, preclusa a presente, oficie-se ao órgão administrativo competente, para que promova os descontos mensais, bem como o depósito dos montantes retidos diretamente na conta do exequente, até o limite de R$22.799,24. Ultimadas essas providências, promova-se a suspensão do feito até a satisfação integral da dívida exequenda, por analogia ao disposto no artigo 921, inciso V, do CPC." (g.n. - ID 211770820) Quanto à relevância da argumentação sustentada no recurso, a decisão agravada acolheu liminarmente o pedido de penhora de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração mensal da recorrente, considerando apenas a soma de seus rendimentos brutos anuais. Tal constatação torna relevante a impugnação apresentada no recurso, dada a excecionalidade da penhora mensal do salário do devedor e os pressupostos elencados para sua decretação, além de revelar situação que pode permitir, à luz do contraditório, eventual revogação ou mitigação da medida constritiva por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ainda assim, apesar da relevância da argumentação sustentada pela agravante, verifica-se que a decisão agravada determinou que efetivação da penhora deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Por fim, quanto à alegação de que não houve a restituição da quantia de R$ 300,78 (trezentos reais e setenta e oito centavos), constringida no banco SICCOB e declarada impenhorável por decisão antecedente, verifica-se que a recorrente carece de interesse recursal, pois a providência almejada já está deferida nos autos de origem, e a decisão agravada indica que os valores já foram restituídos ressalvando que, caso não tenham sido, devem ser destinados à agravante independente de nova conclusão do processo, confira-se: “...A consulta SISBAJUD de id 207370366 indica que houve desbloqueio de todos os valores encontrados na pesquisa SISBAJUD. Ademais, o extrato apresentado pela executada no id 209402381 se refere justamente à data em que determinada a liberação do valor (14/08/24). Desse modo, nada há a prover no aspecto, restando autorizado ao setor respectivo, contudo, caso comprovado bloqueio remanescente, a imediata liberação do valor, nos termos da decisão de id 206246373, sem necessidade de nova conclusão...” (ID 211770820) Assim, mostrando-se impertinente a impugnação da penhora de ativos financeiros já desconstituída, e não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo frente à decretação de penhora mensal dos rendimentos da agravante, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 101, § 1o, do novo CPC, defiro a gratuidade judiciária ao recorrente, garantindo-lhe o fluxo deste recurso, independente do recolhimento das custas processuais, até deliberação de mérito pelo Órgão Colegiado. Não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual concretização da penhora mensal de remuneração decretada em face da agravante aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator